Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722825-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thiago de Oliveira Maia em face da r. decisão (ID 236065493, na origem) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 72664306), o Agravante sustenta ser servidor público efetivo, com mais de quinze anos de atuação como médico na rede pública do Distrito Federal, sem histórico de sanções disciplinares. Relata que, em 15 de abril de 2020, durante a pandemia de COVID-19, realizou transferência entre hospitais de paciente em estado grave, observando rigorosamente os protocolos médicos e sanitários vigentes, com registro detalhado no sistema TrakCare. Aduz que, mais de oito meses após os fatos, contra ele foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD no 050/2021), sob alegação de falha na comunicação das condições clínicas do paciente transferido. Argumenta que a acusação se baseia exclusivamente em depoimentos indiretos e subjetivos, desprovidos de respaldo técnico, e que foram indeferidas diversas diligências probatórias requeridas, como oitiva de testemunhas diretas, perícia técnica, juntada de documentos médicos complementares e acesso integral aos registros eletrônicos do sistema hospitalar. Alega que a penalidade imposta - suspensão de 30 dias convertida em multa correspondente a 50% da remuneração - resultou em desconto salarial de R$ 14.646,12 (quatorze mil seiscentos e quarenta e seis reais e doze centavos), comprometendo severamente o sustento familiar. Defende a nulidade do PAD por vícios insanáveis, notadamente a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, motivação adequada, tipicidade e proporcionalidade. Sustenta que a conduta imputada não possui previsão legal ou regulamentar específica, configurando analogia in malam partem, vedada no âmbito do direito administrativo sancionador. Impugna o fundamento da decisão agravada, que entendeu ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15 e rebate a aplicação da Súmula 665 do STJ, argumentando que o controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares admite exame da legalidade, especialmente diante de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “i) Suspender imediatamente os efeitos da penalidade administrativa imposta, cessando novos descontos salariais; ii) Determinar a restituição integral dos valores já descontados (R$ 14.646,12), mediante compensação ou restabelecimento da remuneração integral; iii) Garantir a preservação dos direitos funcionais do Agravante até o julgamento definitivo do mérito recursal” Preparo comprovado (ID 72685206). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, importante consignar que o ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. Nesse sentido, o seguinte julgado do c. STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) 3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada.” (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019) Ressalte-se, conforme consignado pelo Juízo de origem, que a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade procedimental e da legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no mérito propriamente dito, in verbis: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. Assim, o mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato. No presente caso, em sede de cognição sumária, não se identificam elementos probatórios consistentes que evidenciem, de forma inequívoca, ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade evidente na sanção imposta, de maneira que é imprescindível a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Da análise dos autos, observa-se que o termo de indiciamento descreveu de forma objetiva o fato atribuído ao servidor, apontando a conduta que, em tese, configuraria infração disciplinar, bem como os deveres funcionais previstos na Lei Complementar Distrital no 840/2011 que teriam sido violados (ID 235346282 - Pág. 70). Em momento posterior, o recorrente foi regularmente notificado acerca da instauração do procedimento disciplinar, tendo exercido o direito ao contraditório mediante apresentação de defesa técnica por meio de advogado constituído (ID 235346283 - Pág. 4). Em sede de cognição preliminar, acrescente-se que tanto o relatório conclusivo do procedimento administrativo disciplinar quanto o julgamento administrativo e a decisão proferida no recurso hierárquico apresentam fundamentação suficiente, com apreciação expressa das teses defensivas articuladas pela defesa técnica do servidor, bem como com a devida explicitação das normas funcionais supostamente violadas (IDs 235346283 - pág. 22 a 37; 235346284 - pág. 15 a 18). Ademais, a sanção aplicada – suspensão de 30 dias convertida em multa correspondente a 50 % do valor diário da remuneração por dia de afastamento – encontra-se fundamentada na decisão proferida no julgamento do Procedimento Administrativo Disciplinar. Diante desse cenário, em que pesem as alegações do Agravante, não se constata, em juízo preliminar, a presença de elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado, uma vez que não há, até o momento, prova robusta de ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na sanção, tampouco desproporcionalidade manifesta na penalidade aplicada, sendo necessária a regular instrução probatória para adequada elucidação dos fatos alegados. Também não se verifica a presença do periculum in mora, uma vez que a alegação de comprometimento do sustento familiar em razão do desconto decorrente da penalidade aplicada não se encontra devidamente comprovada nos autos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator